Tribunal: TJDFT
Processo: 0007649-95.2015.8.07.0009
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-05
Data de publicação: 2021-08-13

Ementa:
Lesão corporal de natureza leve. Provas. Condenação.
Se as provas – depoimento da vítima, corroborado por de testemunha e laudo pericial – não deixam dúvidas de que o réu agrediu fisicamente a vítima – seu irmão, causando lesões de natureza leve, é de se manter a condenação pelo crime do art. 129, § 9o, do CP. Apelação não provida.